Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722882-02.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VITOR TEIXEIRA PESSOA DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a publicação do Acórdão no RE 905357, Tema 864, no qual foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Na mesma oportunidade, faculto às partes a manifestação sobre a previsão do reajuste, objeto do presente processo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator